Tribunal: TCU
Processo: 010.458/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado - Em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 10.041/2015-TCU-2a Câmara) - Irregularidades na aplicação de recursos do SUS/MS.

Inteiro teor:
Acórdão 3955/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Maria do Carmo de Alcântara Silva, ante o recolhimento integral das multas que lhe foram aplicadas, promovendo-se, em seguida, o encaminhamentos dos presentes autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc, para adoção das providências a seu cargo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.458/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 009.647/2023-6 (Cobrança Executiva); TC- Processo 009.650/2023-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 009.640/2023-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 009.645/2023-3 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Maria do Carmo de Alcântara Silva (XXX.026.833-XX), Edimar da Silva (XXX.609.863-XX), Júlio da Silva Oliveira (XXX.310.403-XX), Pedro Coelho Amaro Júnior (XXX.828.901-XX), Nadjany Gomes de Sousa (XXX.405.834-XX), Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras (XXX.770.621-XX), Manoel Evandro de Araújo Sousa (XXX.641.471-XX), Damon Coelho Lima (XXX.003.296-XX), R.L. Santana ME (09.405.223/0001-03), Distribuidora Ômega Ltda. (11.187.037/0001-97), Município de Augustinópolis (00.237.206/0001-30), e Incopra Indústria Metalúrgica Eireli - ME (26.714.188/0001-23). 1.3. Entidade: Município de Augustinópolis/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Odean da Silva Lima Queiroz (8.679/OAB-TO), representando Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras; Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO) e Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO), representando Júlio da Silva Oliveira; Natanael Galvão Luz (5384/OAB-TO), representando R. L. Santana - Me; Natanael Galvão Luz (5384/OAB-TO), representando Distribuidora Ômega Ltda - Me; Natanael Galvão Luz (5384/OAB-TO), representando Prefeitura Municipal de Augustinópolis - TO; Regis Antônio Caetano (1863/OAB-TO) e José Gabriel de Castro, representando Maria do Carmo de Alcântara Silva; Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO), representando Damon Coelho Lima; Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO), representando Edimar da Silva; Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO), representando Pedro Coelho Amaro Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa aos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1.951/2019, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 19/3/2019, Ata 7/2019, alterados pelo subitem 9.3 do Acórdão 1.034/2022, proferido pela 2a Câmara, em sessão de 15/3/2022, Ata 6/2022. Data de origem das multas: 19/3/2019 Valores originais das multas: R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 13/05/2019 R$ 3.526,25 13/05/2019 R$ 3.526,25 13/05/2019 R$ 5.037,50